Tribunal: TJPA
Processo: 0814008-23.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814008-23.2023.8.14.0051

APELANTE: CONGREGACAO DE SANTA CRUZ

APELADO: ELISANGELA FERNANDES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO À INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Congregação de Santa Cruz contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão que reconheceu a validade das intimações eletrônicas e a extinção, sem resolução do mérito, de Ação Monitória por abandono da causa. A embargante sustenta contradição, alegando ausência absoluta de publicação e de intimação dos atos processuais que culminaram na extinção, requerendo efeitos modificativos para anular o julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém contradição ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC, em razão da alegada inexistência de intimação eletrônica válida, apta a justificar a extinção do processo por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado afirma expressamente que os advogados estavam cadastrados no PJe e que houve intimação eletrônica válida, nos termos do art. 272 do CPC.

A decisão reconhece que a ausência de publicação nominativa não invalida a intimação eletrônica quando inexistente demonstração de prejuízo.

A alegação da embargante de inexistência absoluta de intimação busca rediscutir a premissa fática adotada pelo acórdão, o que não se admite em embargos declaratórios.

Não há incompatibilidade lógica entre os fundamentos do julgado, que reconhece a intimação eletrônica válida e, com base nela, mantém a extinção por abandono da causa.

O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia sobre a validade das intimações, inexistindo omissão ou obscuridade.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria já decidida ou para substituição da conclusão adotada pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da premissa fática adotada no acórdão, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Não há contradição quando o acórdão reconhece a intimação eletrônica válida e, com base nela, mantém a extinção do processo por abandono da causa.

A alegação de inexistência de intimação, em oposição à premissa expressamente adotada no julgado, configura mero inconformismo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 272; 485, III e §1º; 1.022; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação nº 0001784-16.2019.8.11.0082, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.08.2022; TJ-SP, Embargos de Declaração nº 2159397-95.2022.8.26.0000, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, j. 02.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0814008-23.2023.8.14.0051
EMBARGANTE: CONGREGAÇÃO DE SANTA CRUZ
EMBARGADA: ELISANGELA FERNANDES DE LIMA
RELATORA: DESª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatório

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CONGREGAÇÃO DE SANTA CRUZ em face do acórdão de Id. 34273746, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora embargante, mantendo a decisão que reconheceu a regularidade das intimações eletrônicas e a consequente extinção do processo por abandono.

O
Agravo Interno foi
interposto por
CONGREGAÇÃO DE SANTA CRUZ
contra decisão monocrática de
ID 29026068
, que negou provimento ao recurso de apelação
MOVIDO PELA AGRAVANTE EM FACE DE ELISANGELA FERNANDES DE LIMA.

O recurso originário tratava-se de Apelação interposta pela Congregação de Santa Cruz em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que julgou extinta sem resolução do mérito a Ação Monitória proposta pela apelante em desfavor de Elisangela Fernandes de Lima.

Transcrevo a sentença ora recorrida
(ID 29013130)
:

“Sentença

Vistos etc.

CONGREGACAO DE SANTA CRUZ, através de Advogado(a), propôs o(a) presente MONITÓRIA (40) em face de ELISANGELA FERNANDES DE LIMA. Juntou documentos.

A ação teve seu regular processamento, sem que se conseguisse citar o(a)(s) demandado(a)(s), até que a parte autora, intimada, inclusive pessoalmente, para que manifestasse interesse jurídico no prosseguimento do feito, recolhendo custas intermediárias, quedou-se inerte.

É o sucinto Relatório. DECIDO.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, bastando o constante dos autos para a extinção do feito sem resolução do mérito. É que o(a) autor(a), intimado(a) para que manifestasse interesse no prosseguimento do feito, quedou-se inerte.

Com isso, resta claramente prejudicado o regular prosseguimento do feito, especialmente pelo abandono da causa.

Enfim, caso persista interesse jurídico na resolução dos fatos, nada impede que o(a) interessado(a) intente nova demanda. Portanto, a extinção do feito é de rigor.

PELO EXPOSTO, Julgo Extinto o Processo, sem resolução do mérito, de acordo com o estabelecido no art. 485, III, do Código Processo Civil.

Custas pela parte autora.

Verificada a existência de custas a recolher, notifique-se o(a)(s) demandante exequente(s) para recolhimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa (art. 46 da Lei Estadual n.º 8.328/15), cabendo à Secretaria do Juízo providenciar o necessário, independentemente de nova deliberação.

Após as providências necessárias, anote-se o necessário e arquive-se.

P. R. I.

Santarém - PA, data registrada no sistema.

LAÉRCIO DE OLIVEIRA RAMOS

Juiz de Direito”.

Inconformada, CONGREGAÇÃO DE SANTA CRUZ interpôs recurso de apelação
(ID 29013136)
sustentando, em síntese, que a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, foi proferida sem a devida observância ao contraditório e à ampla defesa. Alega que não houve a devida intimação da parte autora, tampouco de seu patrono, cuja intimação exclusiva fora expressamente requerida nos autos, para se manifestar sobre atos processuais decisivos, como o despacho que exigia diligências complementares e as certidões que atestaram decurso de prazo. Reputa nulos tais atos, inclusive a sentença, por violação ao devido processo legal, notadamente ao art. 272, § 2º, do CPC. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com a anulação da sentença para o regular prosseguimento da demanda.

Ausência de contrarrazões.

Proferi a decisão monocrática agravada de
ID 29026068
com a seguinte ementa:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. ATO PROCESSUAL REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação monitória ajuizada por CONGREGAÇÃO DE SANTA CRUZ em face de ELISANGELA FERNANDES DE LIMA foi extinta sem resolução de mérito pelo juízo de origem, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia da autora, mesmo após regularmente intimada pessoalmente para manifestação quanto ao prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade da sentença por ausência de intimação válida da parte autora e de seus patronos, de modo a comprometer o contraditório e a ampla defesa, especialmente em relação à decretação de extinção por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intimação pessoal da autora foi realizada no endereço indicado na petição inicial, com entrega confirmada por aviso de recebimento, sendo válida à luz da teoria da aparência.
4. A jurisprudência reconhece a regularidade da intimação da pessoa jurídica em seu endereço, mesmo que recepcionada por pessoa não identificada nominalmente.
5. Os advogados constituídos estavam cadastrados no sistema PJe e foram regularmente intimados, inexistindo nulidade por ausência de intimação nominativa.
6. A omissão injustificada da parte autora, mesmo após a intimação válida, configura abandono da causa, autorizando a extinção sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É válida a intimação pessoal da parte autora para fins do art. 485, §1º, do CPC, quando recebida por pessoa presente na sede da pessoa jurídica, nos termos da teoria da aparência. 2. A ausência de intimação nominativa do advogado, quando há regular disponibilização no sistema eletrônico, não configura nulidade se não demonstrado prejuízo concreto.

Inconformada, a
CONGREGAÇÃO DE SANTA CRUZ
interpôs
AGRAVO INTERNO
no
ID 29707410
, argumentando que a decisão monocrática merece reforma. Sustenta que houve nulidade absoluta por ausência de intimação dos advogados da agravante a partir da publicação do despacho que dava conta da tentativa infrutífera do Oficial de Justiça (ID 29013126).
Defende que, embora o art. 485, III c.c. §1º do CPC exija a intimação pessoal da parte, deve haver também a intimação de seu advogado sob pena de nulidade, conforme art. 272, §2º e §5º do CPC. Alega que havia pedido expresso para que as publicações fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado Pedro Rafael Toledo Martins (OAB/SP 256.760), o que não foi observado, violando a jurisprudência do STJ e o princípio da ampla defesa.
No pedido, o Agravante requer a reconsideração da decisão monocrática ou, caso contrário, que seja o recurso submetido à Colenda Turma para provimento, anulando-se a sentença prolatada para o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

Acórdão lavrado no Id 33405315, nos termos a seguir transcritos:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. TEORIA DA APARÊNCIA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DOS ADVOGADOS. VALIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por CONGREGAÇÃO DE SANTA CRUZ contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém. A sentença extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Monitória ajuizada pela agravante em desfavor de ELISANGELA FERNANDES DE LIMA, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa, após a autora ter sido intimada pessoalmente para promover o regular prosseguimento do feito e ter permanecido inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há nulidade na sentença de extinção por abandono da causa, por suposta ausência de intimação válida da parte autora e de seus advogados, em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e ao disposto nos arts. 272, §2º e §5º, e 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação pessoal da parte autora foi realizada no endereço indicado na petição inicial, com entrega confirmada por aviso de recebimento assinado por pessoa presente no local, sendo considerada válida com base na teoria da aparência.

A jurisprudência admite, com base na teoria da aparência, a validade da intimação pessoal da pessoa jurídica quando a correspondência é recebida por pessoa que se encontrava em sua sede, mesmo que não identificada nominalmente.

Os advogados da parte autora estavam regularmente cadastrados no sistema PJe e foram intimados eletronicamente conforme previsto no art. 272, caput e §1º, do CPC; eventual ausência de publicação nominativa não configura nulidade se não demonstrado prejuízo concreto.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais tem relativizado a exigência de fundamentação nova no agravo interno, permitindo que a decisão seja mantida pelos próprios fundamentos quando não houver argumentos novos relevantes.

A omissão da parte autora, mesmo após intimação válida, configura abandono da causa e autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a intimação pessoal da parte autora, para fins do art. 485, §1º, do CPC, quando recebida por pessoa presente na sede da pessoa jurídica, nos termos da teoria da aparência.

A ausência de intimação nominativa do advogado, quando há regular disponibilização no sistema eletrônico, não configura nulidade se não demonstrado prejuízo concreto.

A ausência de argumento novo no agravo interno autoriza a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos, conforme jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 272, caput, §§ 1º, 2º e 5º; 274, parágrafo único; 485, III e §1º; 1.021, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AREsp 980.631/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22.05.2017.
TJ-GO, Apelação Cível nº 5011422-38.2019.8.09.0051, Rel. Desa. Ana Cristina R. P. França, j. 16.08.2022.
TJ-SP, AI nº 2144100-77.2024.8.26.0000, Rel. Des. Luis Roberto Reuter Torro, j. 25.09.2024.
TJ-PA, Apelação Cível nº 0000085-50.1999.814.0003, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 28.03.2023.
TJ-DF, Apelação Cível nº 0003642-41.2016.8.07.0004, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, j. 08.10.2020.

Em seguida, a parte ora embargante interpôs embargos de declaração no Id. 34698154.

Pontos principais das razões:
A embargante sustenta a existência de contradição no acórdão ao afirmar que houve intimação eletrônica regular e que eventual ausência de publicação nominativa não gera nulidade. Afirma que a controvérsia não trataria de ausência de publicação nominativa, mas sim de ausência absoluta de publicação e de intimação. Alega que a decisão que determinou o recolhimento de custas não teria sido publicada nem disponibilizada no PJe, bem como não teriam sido publicados os resultados das pesquisas SISBAJUD e as certidões de decurso de prazo. Sustenta que, sem publicação, não haveria intimação válida, não teria corrido prazo e não poderia ter sido reconhecido abandono. Defende que o acórdão seria contraditório ao afirmar intimação regular quando inexistente qualquer comunicação processual, requerendo o saneamento do vício e a revisão do julgado para afastar a extinção do processo.

PEDIDOS
Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar a alegada contradição, com efeitos modificativos, a fim de reconhecer a nulidade da extinção do processo por abandono.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra acórdão de Id. 34273746, que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão que reconheceu a regularidade das intimações eletrônicas e a extinção do processo por abandono.

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Bem, os embargos de declaração estão disciplinados no art. 1.022 do CPC/15, o qual dispõe que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade.

Dispõe o mencionado artigo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, para o acolhimento dos aclaratórios, é necessária a verificação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.

A Embargante defende que os embargos visam sanar contradição no acórdão, sustentando que a decisão embargada teria afirmado a existência de intimação eletrônica válida, quando, na realidade, teria ocorrido ausência absoluta de publicação e de comunicação dos atos processuais, o que afastaria a caracterização de abandono.

Vejo, de pronto, que não assiste razão à recorrente.

Isso porque não se verifica a alegada contradição interna no acórdão embargado. A decisão foi clara ao afirmar que os advogados estavam regularmente cadastrados no sistema PJe, que houve intimação eletrônica nos termos do art. 272 do CPC, que eventual ausência de publicação nominativa não invalida a intimação e que não houve demonstração de prejuízo.

Assim, o acórdão partiu da premissa de que houve intimação válida, ainda que não por publicação nominativa, concluindo pela regularidade da extinção por abandono.

O que pretende a embargante, contudo, é rediscutir essa premissa fática, sustentando que não houve qualquer intimação. Tal insurgência não revela contradição, mas mero inconformismo com a conclusão adotada pelo julgado.

Não há incompatibilidade lógica entre as premissas adotadas. Ao contrário, a linha argumentativa do acórdão mostra-se coerente: reconheceu-se a intimação eletrônica via PJe, considerou-se dispensável a publicação nominativa e, diante da ausência de prejuízo, manteve-se a extinção por abandono.

Dessa forma, não há contradição a ser sanada, mas apenas pretensão de substituição da conclusão adotada por outra, fundada em interpretação diversa dos autos, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

Também não há omissão. O ponto central da controvérsia — validade da intimação eletrônica — foi expressamente enfrentado e decidido pelo acórdão embargado.

Igualmente não se verifica obscuridade, pois a motivação apresentada é clara e suficiente para a compreensão da ratio decidendi.

Além disso, a fundamentação do acórdão, ainda que concisa em alguns pontos, é suficiente e permite compreender com clareza a razão da decisão.

Portanto, o acórdão embargado não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame dos fatos apresentados e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, evidenciando que a finalidade do recurso é apenas rediscutir a matéria já apreciada.

No sentido do explanado acima, firme é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, “verbis”:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESMATAMENTO – ÁREA CONSOLIDADA – NÃO COMPROVAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos, suscitados pela parte embargante, para fins de prequestionamento, mostrando-se desnecessária a referência expressa a todos os dispositivos legais citados pelas partes.
(TJ-MT 00017841620198110082 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/09/2022)

Embargos de declaração. Contradição e omissão. Ausência dos vícios suscitados. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Efeitos infringentes incabíveis. Embargos rejeitados.
(TJ-SP - EMBDECCV: 21593979520228260000 SP 2159397-95.2022.8.26.0000, Relator: Jose Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 02/09/2022, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/09/2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mantendo-o integralmente.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração ou agravo interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2026